Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória, constituiu título executivo judicial, e condenou o réu ao pagamento de R$ 611.554,46 ao Banco do Brasil S.A., relativos ao inadimplemento de contrato de financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a alegação de inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil; e (iii) examinar a validade dos encargos contratuais, em especial as taxas de juros remuneratórios e a capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em análise é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. 3.1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Uma vez que o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que ao requerido foi oportunizada a apresentação de todos os documentos e provas necessários ao exercício do contraditório.
5. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial. 5.1. Segundo a norma processual, à parte autora cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, sendo que, em sede de ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com a instrução do pedido monitório por planilha de débitos e comprovante do contrato eletrônico.
6. Em se tratando de contrato de financiamento firmado por meio eletrônico, a contratação é realizada mediante a digitação da senha eletrônica pessoal e intransferível do aderente, após a anuência das condições estabelecidas expressamente na proposta, constituindo-se forma válida de manifestação de vontade em relações obrigacionais. 6.1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 7.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
8. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 8.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação de novos documentos ou realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.
2. O contrato eletrônico, firmado com uso de senha pessoal e acompanhado de demonstrativos de débito, constitui prova escrita idônea para a propositura de ação monitória.
3. A pactuação de taxas de juros e capitalização mensal, expressamente prevista em contrato, é válida e não caracteriza abusividade, salvo comprovação concreta em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 370, 700 e 1.012; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Código de Defesa do Consumidor; STJ, Súmulas no 297, 296 e 539.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp no 1118462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdãos no 1732883 e 1645111.